Tribunal: TJBA
Processo: 0514963-65.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514963-65.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: R H CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

APELADO: ANALUCIA CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
DAMARIS DA SILVA ALBUQUERQUE VIEIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE LAUDO PERICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que manteve integralmente a sentença condenatória por vícios construtivos, com fundamento na força probante do laudo pericial.

2. A Embargante alega omissão (art. 1.022, II, CPC), sustentando que o Acórdão não teria analisado a "ausência de conclusão técnica pericial", que, segundo a sua tese, afastaria a responsabilidade da construtora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a alegada inconclusividade do laudo pericial que embasou a condenação.

III. Razões de decidir

4. Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A matéria foi exaustivamente enfrentada pelo Colegiado, que analisou frontalmente o conteúdo da prova técnica.

5. O Acórdão foi explícito ao fundamentar a manutenção da sentença justamente na força probante do laudo, qualificando-o como "conclusivo", "categórico", "claro" e "robusto" ao atestar que os vícios decorreram de falhas na construção, e não do tempo de uso, impondo a responsabilidade da construtora (art. 618 do CC).

6. O que a Embargante denomina "omissão" é, na realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Tribunal. A Embargante pretendia que o Colegiado acolhesse sua interpretação do laudo (de que era inconclusivo), mas o órgão julgador, de forma soberana na análise da prova, entendeu o oposto.

7. A pretensão de rediscussão do mérito da Apelação é vedada na via estreita dos aclaratórios.

8. Para fins de prequestionamento dos artigos 373, I, e 489, §1º, do CPC, e do art. 5º, LIV e LV, da CF, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não há omissão no julgado quando a matéria fática, em especial a força probante de laudo pericial, foi expressamente analisada pelo Tribunal, configurando-se mero inconformismo a tentativa de rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração, quando a parte apenas discorda da interpretação dada à prova."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0514963-65.2018.8.05.0080, figurando, como Embargante, R H CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e, como Embargada, ANALUCIA CARNEIRO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça